Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Processo : 0707464-47.2019.8.07.0018 DECISÃO Após julgamento colegiado, comparece aos autos a parte apelada Gaspar &amp; Estrich Ltda. - ME[1], pugnando pela reabertura de prazo para oposição de embargos de declaração do v. acórdão[2]. Para tanto, acosta aos autos atestado médico[3] da única advogada no processo, recomendando o afastamento do trabalho durante quinze dias. Sobre o pleito, o Código de Processo Civil disciplina que: “se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação”. Todavia, o acometimento de doença ao advogado, por si só, não constitui força maior apta a justificar a restituição do prazo recursal, sendo imprescindível a demonstração da total impossibilidade para o exercício laboral ou para o substabelecimento do mandato. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PRAZO RECURSAL. DEVOLUÇÃO. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp 225.773/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/03/2014). 2. Hipótese em que o atestado médico apresentado não comprova a incapacidade total do advogado, inexistindo justa causa apta a determinar a devolução do prazo processual. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. DOENÇA DO ADVOGADO DA CAUSA. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. 1. A parte Recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 4/7/2017, tendo sido o Recurso Especial interposto somente em 27/7/2017. Dessa forma, o recurso é manifestamente intempestivo, uma vez que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c.c os arts. 1.003, § 5.o, 1.029 e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. O entendimento jurisprudencial do STJ determina que, consoante o art. 507 do Código de Processo Civil de 1973 (1.004 do CPC/2015), "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega" (AgRg no Ag 1362942/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe 1o/7/2011). 3. Na hipótese, a advogada não comprovou a alegada força maior, uma vez que se limitou a acostar nos autos atestado medico (fls. 100, e-STJ) segundo o qual ela teria sido atendida na emergência do Hospital Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO no dia 24.7.2017, último dia para apresentação do recurso. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1221052/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018) No caso, inviável considerar caracterizada a justa causa para determinar a devolução do prazo processual. Isso porque o atestado médico juntado aos autos é insuficiente para demonstrar a impossibilidade de exercício do mandato ou de seu substabelecimento, no qual, cumpre registrar, sequer consta o CID que indique a patologia incapacitante. Ante o exposto, indefiro o pedido. Preclusa a presente decisão e, após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20364392. [2] Id. 19542785. [3] Id. 20364397.